Tribunal: TJES
Processo: 5018591-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018591-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEUZENI SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018591-16.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

RECORRIDO: DEUZENI SILVA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17056779), inconformado com a r. sentença de
ID 17056777
, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a instituição financeira à restituição dos valores subtraídos da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na exordial, a Autora, pessoa idosa, narra ter sido
vítima de fraude bancária em 23/06/2025, consistente em transferências via PIX e compras no cartão de crédito que desconhece, totalizando um prejuízo material de R$ 4.881,07 (IDs 17056743, 17056744).
Alega falha na segurança do banco ao permitir transações que fogem totalmente ao seu perfil de consumo.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade das operações, alegando que foram realizadas mediante uso de dispositivo seguro (celular previamente habilitado), senha pessoal e token. Invoca a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autora, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à validade das três transações realizadas na conta da parte autora, em que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade destas (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, a prova documental produzida pela Recorrente, notadamente as telas sistêmicas de difícil visualização, mostrou-se frágil e inservível.

Conforme bem pontuado na sentença de origem, o Banco Recorrente fundamenta sua tese de defesa na inviolabilidade do sistema de segurança, acostando aos autos telas sistêmicas como o "Trace da Habilitação do Dispositivo" (ID 17056764) e "Evidências do Dispositivo" (ID 17056759). Contudo, tais provas, embora demonstrem o uso formal das credenciais,
não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira
diante do cenário fático apresentado.

Cumpre relembrar que a responsabilidade dos bancos é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesses termos,
in casu,
verifica-se que as transações impugnadas (PIX de R$ 2.000,00 e compra de R$ 2.716,48 - ID 17056743) destoam manifestamente do perfil de movimentação da Recorrida, que é pessoa idosa e utiliza a conta para despesas ordinárias.

A falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC) reside na ineficiência do sistema de monitoramento do banco, que não foi capaz de detectar e bloquear operações atípicas, de alto valor, realizadas em sequência, para beneficiários desconhecidos (Jefferson Matias Ruffo e Michele Li), evidenciando a fragilidade da segurança preventiva.

Ora, diante do cenário apresentado, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois ainda que a consumidora tenha sido ludibriada por engenharia social, tal fato configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante de que cabe aos bancos implementar mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear transações que destoem do perfil do correntista, estando a falha nesse monitoramento dentro do conceito de defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC) e fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

Com efeito, trago à colação a jurisprudência consolidada e recente do STJ que fundamenta este voto:

A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (...) Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso.
(STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).

No mesmo diapasão, quanto à caracterização do fortuito interno mesmo com a participação da vítima (engenharia social):

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). (...) O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.
(STJ, REsp 2.082.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 29/11/2023).

Portanto, ainda que a consumidora tenha sido ludibriada a fornecer dados ou realizar procedimentos, a inércia do Banco em bloquear movimentações atípicas rompe a tese de culpa exclusiva da vítima, atraindo o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, privando a idosa de verbas de natureza alimentar, sendo o
quantum
fixado na origem razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)